Tribunal: TJES
Processo: 5000887-50.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
CÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A
APELAÇÃO Nº 5000887-50.2023.8.08.0047

EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUI
ÇÃO
DE ENERGIA S.A.

E
MBARGANTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUI
ÇÃ
O DE ENERGIA S.A.

EMBARGAD
A
:
ELIETE ANDRADE DE SANTANA

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. BASE DE CÁLCULO DIVERGENTE DA FIXADA NA SENTENÇA. ERRO MATERIAL CONFIGURADO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos por EDP – Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra acórdão proferido em apelação cível que, mantendo sentença parcialmente favorável ao consumidor, declarou a nulidade do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) nº 9553886 e do débito correlato no valor de R$ 7.113,07, além de majorar os honorários advocatícios em 2% sobre o valor da causa (R$ 24.226,14). O embargante sustenta erro material, ao argumento de que a base de cálculo dos honorários recursais divergiu daquela utilizada na sentença (valor da condenação), contrariando a jurisprudência do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se a majoração dos honorários recursais fixados no acórdão embargado incorreu em erro material, ao utilizar como base de cálculo o valor da causa, e não o valor da condenação, em desacordo com o art. 1.022, III, do CPC/2015 e com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que os honorários recursais previstos no art. 85, § 11, do CPC/2015 devem incidir sobre a mesma base de cálculo fixada na sentença, sob pena de configuração de erro material, nos termos do art. 1.022, III, do CPC.

4. No caso, a sentença fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, correspondente a R$ 7.113,07, de modo que a majoração recursal de 2% deveria incidir sobre esse mesmo montante.

5. A alteração da base de cálculo para o valor da causa (R$ 24.226,14), efetuada no acórdão embargado, contraria o entendimento consolidado no STJ, o qual veda a modificação da base de cálculo como forma de majoração recursal.

6. Configurado o erro material, os embargos de declaração devem ser acolhidos com efeitos modificativos para corrigir a base de cálculo dos honorários recursais, fixando-os em 2% sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Embargos de declaração providos com efeitos modificativos.

Tese de julgamento
:

1. A majoração dos honorários recursais, prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015, deve observar a mesma base de cálculo fixada na sentença, sendo vedada a alteração para o valor da causa.

2. A fixação de honorários recursais com base de cálculo diversa da utilizada na origem configura erro material corrigível por embargos de declaração com fundamento no art. 1.022, III, do CPC/2015.

3. A jurisprudência do STJ orienta que os honorários recursais não têm autonomia e devem incidir sobre o montante já arbitrado na instância inferior.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, § 11, e 1.022, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2184302/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 15.04.2024; STJ, AgInt no AREsp 2134979/DF, j. 22.11.2022; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.893.592/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 13.12.2021.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
À UNANIMIDADE,
D
AR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
COM EFEITOS MODIFICATIVOS,

nos termos do voto do Relator.

Vitória, _____ de ______ de 2025.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A
APELAÇÃO Nº 5000887-50.2023.8.08.0047

EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUI
ÇÃO
DE ENERGIA S.A.

E
MBARGANTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUI
ÇÃ
O DE ENERGIA S.A.

EMBARGAD
A
:
ELIETE ANDRADE DE SANTANA

RELATOR:
DES
EMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
O acórdão embargado foi assim ementado:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – FRAUDE DO MEDIDOR – CORTE DE ENERGIA - APURAÇÃO UNILATERAL – ILEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. - A fraude no medidor de consumo de energia elétrica, se apurada unilateralmente pela concessionária, desautoriza o corte no respectivo fornecimento.

2. - O C. STJ, no julgamento do REsp. nº 1.412.433-RS, julgado sob a sistemática de recursos repetitivos, fixou a tese de que, na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias, anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação (STJ. 1ª Seção. REsp 1.412.433-RS, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 25/04/2018).

3. - Porque a suposta fraude no medidor de consumo de energia foi apurada unilateralmente pela concessionária, bem como se exigiu o pagamento de toda a suposta dívida e não de apenas do débito referente aos últimos 90 (noventa) dias da constatação da fraude, não há que se falar em suspensão administrativa do fornecimento do serviço de energia elétrica.

4. - Recurso de EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. com majoração dos honorários advocatícios em razão do desprovimento do recurso.”

(TJES, Ap. 5000887-50.2023.8.08.0047, Relator: Des. Sub. Luiz Guilherme Risso, Segunda Câmara Cível, j. 23/09/2024).

Destaque-se que na sentença o MM. Juiz de Direito julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial, para declarar a nulidade do TOI nº 9553886, bem como do débito referente a ele, no valor de R$ e R$ 7.113,07 (sete mil, cento e treze reais e sete centavos), julgando improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais e, em razão da sucumbência recíproca condenou as partes em custas no percentual de 50% (cinquenta por cento) para cada e em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação

E o acórdão embargado negou provimento ao recurso de EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. e majorou os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) sobre o valor da causa.

Todavia, conforme entendimento do C. STJ a fixação de honorários recursais com utilização de base de cálculo diversa (valor da causa) daquela anteriormente utilizada tribunal de origem (valor da condenação), caracteriza erro material, nos termos do disposto no art. 1.022, III, do CPC/2015.

Desse juízo:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO. RECONVENÇÃO . SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA DAS PARTES. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO PROVIDO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. EVIDENTE ERRO MATERIAL DO ACÓRDÃO RECORRIDO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC CARACTERIZADA. AGRAVO INTERNO PROVIDO.

1. Caracteriza-se a violação ao art. 1.022 do CPC quando o pronunciamento do Tribunal estadual encontra-se eivado de erro material, não sanado após a oposição de embargos de declaração pela parte interessada.

2. Hipótese em que se verifica evidente erro material no v. acórdão recorrido, consistente na modificação da base de cálculo dos honorários advocatícios ao se proceder à majoração de que trata o art. 85, § 11, do CPC.

3. Agravo interno provido para retificar a base de cálculo dos honorários advocatícios majorados em segundo grau.”

(STJ - AgInt no AREsp: 2184302 SP 2022/0244646-4, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 15/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/04/2024)

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO MANEJADA SOB A ÉGIDE DO NCPC. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA CONTRA O CÔMPUTO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo n.º 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Não se trata de violação do art. 85, § 11, do CPC, como defende o recorrente, e sim de mera interpretação equivocada da decisão proferida por esta Corte, que determinou a majoração dos honorários em 15% sobre o valor já arbitrado. 2.1. Os honorários recursais não têm autonomia da sucumbência fixada na origem e representam apenas um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, de modo que o valor já arbitrado serve como base de cálculo sobre o qual incidirão os 15% da majoração.

3. Agravo interno não provido.”

(STJ - AgInt no AREsp: 2134979 DF 2022/0154112-4, Data de Julgamento: 22/11/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/11/2022)

“ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. ERRO MATERIAL. ACOLHIMENTO, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II- A fixação de honorários recursais com utilização de base de cálculo diversa (valor da causa) daquela anteriormente utilizada tribunal de origem (valor da condenação), caracteriza erro material, nos termos do disposto no art. 1.022, III, do CPC/2015.

III - Erro material do acórdão embargado corrigido para, em linha com a decisão monocrática que o antecedeu, proferida pela Presidência desta Corte, consignar que a majoração, em 15% (quinze por cento), imposta por este Tribunal Superior, a título de honorários recursais, ocorreu sobre o valor já arbitrado, e não, diretamente, sobre o valor da condenação, ou seja, acresceu 15% (quinze por cento) sobre o percentual de 15% (quinze por cento), que fora o anteriormente fixado pela instância ordinária (fl. 759e), o que resultaria em acréscimo de 2,25% (dois inteiros e vinte e cinto décimos por cento) a tal título, totalizando 17,25% (dezessete inteiros e vinte e cinco décimos por cento), sobre o valor da condenação, observando, portanto o limite estabelecido pelo art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015.”

V - Embargos acolhidos, sem efeitos modificativos.”

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp 1.893.592 / SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, Primeira Turma. j. 13/12/2021)

Deste modo, efetivamente há uma contradição a ser sanada, porque a base de cálculo dos honorários recursais deveria ser o valor da condenação R$ 7.113,07 (sete mil, cento e treze reais e sete centavos) que foi o valor declarado ilegal referente ao TOI nº 9553886 e não o valor atribuído à causa R$ 24.226,14 (vinte e quatro mil duzentos e vinte e seis reais e quatorze centavos). Logo os aclaratórios devem ser acolhidos para retificar o valor dos honorários advocatícios recursais fixados em 2% (dois por cento) do valor da condenação.

Por tais razões, dou provimento aos embargos de declaração, atribuindo-lhes efeitos modificativos, para fixar os honorários recursais em 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Desembargador Convocado Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)